Tribunal: TJMT
Processo: 1029533-67.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029533-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEARLEY DUQUES BORGES - CPF: 027.463.351-58 (ADVOGADO), VOLMIR PAULO SANINI - CPF: 513.612.640-04 (EMBARGANTE), BEATRIZ SANINI - CPF: 821.022.101-97 (EMBARGANTE), MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA - CNPJ: 48.196.695/0001-55 (EMBARGADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), ALCIDES JOSE GEIER - CPF: 453.323.809-25 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO ALVES TEIXEIRA - CPF: 027.919.269-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Volmir Paulo
Sanini
e outros contra acórdão que acolheu parcialmente os
aclaratórios
anteriormente interpostos, sob a alegação de que o decisum permaneceu omisso quanto à comprovação da hipossuficiência econômica dos embargantes e ao pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a comprovação da hipossuficiência econômica e se houve indeferimento indevido do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente o indeferimento do pedido de justiça gratuita, ressaltando a ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência econômica dos embargantes.

5. A simples declaração de pobreza, desacompanhada de elementos objetivos que evidenciem a impossibilidade de arcar com as custas processuais, não é suficiente para concessão do benefício, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. O inconformismo dos embargantes quanto à decisão não constitui fundamento idôneo para a oposição de embargos de declaração.

7. A pretensão de reapreciação da matéria deve ser veiculada por meio do recurso adequado, e não por embargos de declaração, que possuem função restrita.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica, não bastando a mera declaração de pobreza. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo ser utilizados exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do CPC/2015”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 98 e 1.022.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Volmir Paulo
Sanini
e outros

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivado
, que
, à unanimidade,
acolheu parcialmente os
aclaratórios
opostos por eles.

Os Embargantes
alega
m
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em
que não
observou
a
comprovação da hipossuficiência econômica.

Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
, a fim de conceder o pedido de justiça gratuita.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id.
2
6
9
716290
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Volmir Paulo
Sanini
e outros em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, acolheu parcialmente os
aclaratórios
opostos por eles.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Os Embargantes sustentam
que o acórdão é omisso,
haja vista que
não observou
a suposta comprovação de hipossuficiência econômica.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
não concedeu os benefícios da justiça gratuita a eles.

Apesar de se encontrar sob cuidados médicos, fato ensejador de solidariedade por este Relator, a questão a ser analisada é técnica. A parte Embargante comprova a hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do pedido de
gratuidade da justiça? A
resposta
é negativa.

Inclusive, nestes termos, o voto condutor estabeleceu nos seguintes moldes:

“
O pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

Da análise do caderno processual, não se extrai a absoluta impossibilidade de a parte Recorrente promover o recolhimento das despesas processuais, nada obstante a argumentação de que enfrenta dificuldades financeiras.

Isso porque, a parte Embargante se limita a juntar declarações de hipossuficiência, de onde não se pode concluir que se encaixam perfil de quem efetivamente necessita das benesses da isenção integral das custas e despesas do processo.

Nessa esteira, em vista da ausência de comprovação de serem os Agravantes hipossuficientes, o indeferimento do pedido é
medida
impositiva”.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

A
demais,
os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

S
e
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Volmir Paulo
Sanini
e outros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025